Tribunal: STF
Processo: HC 196513
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ, ao receber denúncia – processo nº 0002172-06.2018.8.19.0057 –, determinou a prisão preventiva do paciente e outras pessoas, considerados os crimes dos artigos 121, § 2º, inciso IV (homicídio qualificado ante recurso que dificultou a defesa da vítima), combinado com o § 6º (causa de aumento relacionada ao cometimento por grupo de extermínio), por três vezes, e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, aludindo a depoimentos prestados em sede policial, a revelarem que o paciente e corréus fizeram ameaça contra uma das vítimas, atuando como “xerifes” na região e instituindo toque de recolher. Destacou a gravidade dos crimes, praticados com violência, e a possibilidade de intimidação de testemunhas e familiares das vítimas. Reportou-se à apreensão de documento contendo roteiro de depoimento a ser prestado por terceiro. Ressaltou o risco de fuga, ante as elevadas penas cominadas. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 134.324/RJ. A Quinta Turma negou provimento a agravo. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito. 
    Os impetrantes afirmam insubsistentes os fundamentos do ato, dizendo-os genéricos e lastreados na gravidade abstrata dos crimes. Alegam violados os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 315 do Código de Processo Penal. Sustentam inexistirem indícios de autoria. Realçam as condições pessoais – primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 15 de janeiro corrente, revelou encontrar-se o processo na fase de instrução.
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar a pertinência de segredo de justiça. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, o nome.
    O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, considerada a prática de homicídios qualificados, em atividade de grupo de extermínio, e associação criminosa armada, aludiu a depoimentos prestados em sede policial, a indicarem que o paciente e corréus fizeram ameaça contra uma das vítimas, atuando como “xerifes” na região, instituindo toque de recolher. Destacou a gravidade dos crimes, cometidos com violência, e a possibilidade de intimidação de testemunhas e familiares das vítimas. Reportou-se à apreensão de documento contendo roteiro de depoimento a ser prestado por terceiro. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator